Tribunal: TJDFT
Processo: 0714218-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714218-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA AUZERINA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA AUZERINA PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717072-93.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação do executado/agravado para condicionar o levantamento de dinheiro pela parte exequente/agravante, e o pagamento de eventual precatório ou RPV, ao trânsito em julgado da ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que, na forma do art. 969 do CPC, a Ação Rescisória, enquanto não dotada de efeito suspensivo, não pode obstar a execução de sentença. Afirma que o pedido liminar apresentado na ação rescisória foi indeferido pelo Juízo competente. Defende que os pressupostos para obstar ou condicionar o pagamento e/ou recebimento de valores, ou seja, o perigo de dano e a probabilidade do direito, não foram preenchidos. Argumenta que, segundo o artigo 969 do código de processo atual, uma ação rescisória sem efeito suspensivo não pode impedir que a sentença seja executada. Destaca que, embora o agravado tenha solicitado uma liminar para impedir o cumprimento da sentença, o pedido foi negado, com base na falta de probabilidade do direito. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para sobrestar a decisão agravada. No mérito, pede que seja afastado o condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n.o o 0735030-49.2024.8.07.0000. Sem preparo, ante o deferimento do pedido de gratuidade de justiça É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para afastar o condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000. No entanto, em um juízo primário de cognição, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Não há risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, se trata, na origem, de cumprimento de sentença que já perdura há anos, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será atingido pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Apesar do pedido de efeito suspensivo ativo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador